Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011477-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – NECESSIDADE DE REFORMA – ISENÇÃO DAS CUSTAS – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 3o, INCISO V, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, concedeu isenção aos advogados, na propositura das ações de execução de honorários advocatícios, referente às custas processuais.

Diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não há falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011477-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS n. 1019481-54.2022.8.11.0041, manejada em face do
BANCO BRADESCO S. A.
, indeferiu o pedido de isenção das custas judiciais apresentado pelo ora agravante.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão prolatada merece reforma, pois, com a alteração legislativa da Lei Estadual no 7.603/2001, pela Lei Estadual no. 11.077/2020, o advogado está isento de recolhimento das custas processuais nas ações de execução de honorários. Sustenta que este Tribunal de Justiça vem decidindo repetidas vezes pelo deferimento da assistência judiciária em casos idênticos ao presente. Avoca a Constituição Federal para reforçar a sua tese.

Requer, assim, a concessão da liminar, para o fim de suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem, determinando o seu regular processamento pelo juízo de origem até o julgamento do agravo de instrumento por este egrégio Tribunal. No mérito, pede a reforma da decisão, para exonerá-lo da obrigação de pagamento das custas judiciais (ID no 131557197 - págs. 1/10).

O pedido liminar foi deferido (ID no 131794663 - págs. 1/3).

Devidamente intimado, o banco/agravado apresentou contraminuta ao agravo, onde se rebate as razões recursais e, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID no 135632190 - págs. 1/4).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS n. 1019481-54.2022.8.11.0041, manejada em face do
BANCO BRADESCO S. A.
, indeferiu o pedido de isenção das custas judiciais apresentado pelo ora agravante.

Não havendo preliminares arguidas, passo imediatamente ao exame do mérito.

Em um primeiro aspecto, observo que a questão versada no agravo, não se trata de pedido de gratuidade da Justiça, aonde cabe a parte requerente a comprovação da sua necessidade ou da sua presunção, mas sim, pedido de isenção de pagamento das custas, com base na lei Estadual n. 11.077/2020, o que exige, nos termos do artigo 99, §5o, do NCPC, o pagamento do preparo pelo causídico.

In casu
, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a assistência judiciária pelo advogado para esse fim específico.

Feito o registro, anota-se que a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA); IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Já, o art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

A alteração legislativa visa homenagear a natureza alimentar dos honorários advocatícios disposta no §14o, do art. 85, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

Diante disso, não há falar em incidência de custas judiciais quando a pretensão for unicamente o recebimento da verba honorária, conforme se verifica no presente caso.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da isenção prevista na legislação estadual, não poderia o magistrado indeferir a isenção de recolhimento de custas processuais a ao autor, ora recorrente, merecendo reforma a decisão.

Em caso análogo, colaciono recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL No 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios, da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, conforme segue: “I - ESTA 4a CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. II - Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.”
(TJMT, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000, julgado em 06.4.2022).

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para isentar o escritório de advocacia litigante do pagamento de custas judiciais na presente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022